Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021119-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LIMINAR DEFERIDA - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE MULTA - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - QUESTÃO PROCESSUAL SEM URGÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

Por força do princípio da unirrecorribilidade, é vedado impugnar matéria já apreciada em
decisum
anterior.

A decisão do juízo de origem, que apenas majorou o valor da multa cominatória, em decorrência de eventual descumprimento de tutela judicial anteriormente concedida em favor da parte agravada, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
(TJMT, Desa. Serly Marcondes Alves).

Deve ser ampliado o prazo concedido pelo juízo de origem para o cumprimento da obrigação de fazer caso se mostre exíguo diante das peculiaridades da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, determinou a intimação da “
parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos autos o cumprimento da ordem que lhe foi determinada, sob pena de multa diária majorada no limite provisório de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

O agravante sustenta que é lícita a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e indevida a multa cominatória, além de exorbitante. Aduz que deve haver limitação para evitar o enriquecimento sem causa.

Aduz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, pois “
é uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional
”.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar parcialmente deferida (ID n. 111620455).

Contraminuta no ID n. 113171477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo foi interposto contra o
decisum
que determinou a comprovação do cumprimento de ordem judicial precedente sob pena de majoração da multa antes cominada. No entanto, é clara a pretensão do agravante de reforma da primeira decisão.

Todavia, o pedido de reconsideração não é suficiente para alterar o entendimento firmado anteriormente pelo juízo de origem se não demonstrado nenhum fato efetivamente novo.

Logo, o deferimento da liminar faz coisa julgada, e apenas as situações conhecidas ou acessíveis após a sua prolação autorizam a modificação da ordem judicial antecedente, que mandou o agravante excluir o apontamento restritivo ora em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL (...) NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA - INCIDÊNCIA DO ART. 75, II, DO CPC – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
. 2.
A decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior não tem o condão de reabrir discussão sobre matéria que se encontra preclusa
. (...) 4. Decisão monocrática mantida
. (AI n. 175221/2015, 2a Câmara Cível, TJMT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 27/01/2016, DJe de 01/02/2016, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. (...) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. (...) 2.
A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos
, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 631528/RJ, 3a Turma/STJ, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/10/2015, DJe de 28/10/2015, sem grifos no original).

Como já ressaltado no
decisum
com ID n. 111620455, a majoração da multa diária não consiste em matéria recorrível por esta via, pois não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e os requisitos exigidos para a imposição dessa penalidade processual comportavam avaliação no primeiro momento em que foi aplicada.

Como já mencionado, a majoração do valor nesta oportunidade se limita a coagir o jurisdicionado renitente a obedecer a determinação anterior.

O montante pode ser revisto a qualquer tempo e deve agora cumprir sua função coercitiva. Além disso, é passível de redução futuramente em preliminar de Apelação caso se mostre excessivo e desproporcional.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - DECISÃO QUE MAJORA MULTA COMINATÓRIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDOI -
De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas
. II -
A decisão do juízo de origem, que apenas majorou o valor da multa cominatória, em decorrência de eventual descumprimento de tutela judicial anteriormente concedida em favor da parte agravada, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
.
(AI n. 1003296-40.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, TJMT, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 07/06/2017, publicado no DJE de 12/06/2017, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo interno.
Insurgência contra decisão que majorou a multa diária anteriormente arbitrada para o caso de descumprimento da tutela provisória
.
Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC
.
Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos
.
Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação ou em incidente próprio de execução
.
As astreintes podem ser arbitradas e revistas a qualquer tempo
. Recurso não provido.
(TJSP, Agravo Interno Cível 2234620-88.2021.8.26.0000, relator J.B. Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível, julgado em 20/11/2021, registro em 20/11/2021, sem destaques no original).

Por fim, o agravante se insurge contra o prazo de 24 horas estipulado na origem, pois seria exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer e para a respectiva comprovação.

De fato, é plausível sua dilação para 10 dias, diante das peculiaridades da lide, porquanto cuida-se de pessoa jurídica de grande porte que necessita da movimentação de diversos seguimentos internos para a efetivação do ato em questão.

O período concedido liminarmente em segunda instância é suficiente para a adoção de todas as providências indispensáveis ao atendimento da ordem proferida em 16/12/2020.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento
apenas para ampliar de 24 horas para 10 dias o prazo para cumprimento da obrigação. Dessa forma, confirmo a liminar com ID n. 111620455.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022